Tribunal: TJES
Processo: 5013318-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013318-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DAVID NUNES e outros
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5013318-84.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: FABIO DAVID NUNES

EMBARGADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIO DAVID NUNES,
em face de Acórdão de ID. 6878461, que não conheceu dos embargos opostos pela requerida
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em suas razões (ID. 6939111), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão em relação à não aplicação de distinguishing ao caso concreto, haja vista que realizou o pagamento de poucas parcelas do contrato de consórcio, portanto, requer que as parcelas pagas sejam devolvidas de maneira imediata.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (Id. 7245957), requerendo a manutenção integral do Acórdão ora embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, verifico que o autor, ora embargante, opôs embargos em face do acórdão que não conheceu os embargos declaratórios opostos pela empresa requerida. Em sua tese, alega a ocorrência de omissão quanto à não aplicação de
distinguishing
ao caso.

Ocorre que a tese em questão foi devidamente ventilada no acórdão de ID. 4729961, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes. No julgamento em questão, restou evidenciado que o entendimento aplicado por este E. Tribunal, consolidado através do Enunciado 25 das Turmas Recursais do TJES, é no sentido de que a restituição dos valores desembolsados devem ocorrer apenas 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento em que passa a incidir a correção monetária, conforme exposto no acórdão.

Portanto,
o que se pretende, em momento inoportuno, é a reforma do acórdão, ante o inconformismo com resultado do julgamento
.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é a rediscussão do mérito por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o julgamento, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)